Tribunal: TJDFT
Processo: 0735856-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO: 0735856-80.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: CARLOS HENRIQUE MELO VIEIRA PACIENTE: NERIOSVALDO MOTA DA CONCEICAO AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SAO SEBASTIAO DECISÃO Cuida-se de habeas corpus impetrado pelo advogado Carlos Henrique Melo Vieira em favor de NERIOSVALDO MOTA DA CONCEIÇÃO, devidamente qualificado nos autos, apontando como autoridade coatora o d. Juiz do Núcleo de Audiências de Custódia - NAC, que concedeu a liberdade provisória ao paciente, mediante o pagamento de fiança estabelecida em R$ 1.000,00 (mil reais), impondo, ainda, outras medidas cautelares diversas da prisão, entre elas, o monitoramento eletrônico. O paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, do delito tipificado no art. 24a da Lei no 11.340/2006. Em síntese, o impetrante informa que o paciente não tem condições de efetuar o pagamento da fiança estabelecida, permanecendo acautelado há 3 (três) dias por esse motivo. Tece considerações a respeito dos critérios a serem observados quando da fixação da fiança, insistindo na possibilidade de dispensa da fiança no caso do paciente. Requer, assim, a dispensa do pagamento da fiança, com a imediata expedição do alvará de soltura em favor do paciente. Não houve pedido de liminar. Informações prestadas (ID 30616434). Parecer da 2a Procuradoria de Justiça Criminal Especializada oficiando pelo reconhecimento da perda do objeto (ID 30637234). É a breve síntese. Decido. De acordo com as informações prestadas, a d. autoridade indigitada coatora noticia que a fiança foi paga e o paciente solto na data de 10/11/2021, mediante a colocação de tornozeleira eletrônica no CIME. Sem embargo das alegações de impossibilidade de arcar com o pagamento da fiança, forçoso reconhecer que a soltura do paciente, mediante a quitação do valor estabelecido para fiança, fez cessar eventual constrangimento ilegal que o afligia. Assim, não mais subsistem os fundamentos da impetração, a ensejar a prejudicialidade do writ, nos termos do art. 659, do Código de Processo Penal, consoante sustentado pela i. Procuradoria de Justiça em seu parecer. Ante o exposto, julgo prejudicado o presente Habeas Corpus, pela perda superveniente do objeto, nos termos do disposto no art. 89, XII, do Regimento Interno do TJDFT. Publique-se. Intime-se. Arquive-se, oportunamente. Brasília/DF, 12 de novembro de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator